Tribunal: TJMT
Processo: 0020556-29.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020556-29.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 830.743.921-34 (JUIZO RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 830.743.921-34 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – POLICIA CIVIL – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA SUBMISSÃO A EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS DEMAIS CANDIDATOS – ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

O portador de necessidades especiais está impossibilitado de se submeter a teste de aptidão física em iguais condições com os demais candidatos , devendo, portanto, essa regra ser interpretada dentro dos parâmetros da razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Ronaldo Rodrigues Lima
, contra ato praticado pela
Diretora Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB
, que concedeu a ordem pleiteada para o fim de considerar o impetrante apto na 4ª fase relativa ao teste de aptidão física do Concurso Público da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital n.º 001/2013-SAD/PJC/MT, por consequência, tornou definitiva a liminar concedida.

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/09.

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, opinou pela ratificação da sentença (id. 3051914).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Ronaldo Rodrigues Lima
, contra ato praticado pela
Diretora Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB
, que concedeu a ordem pleiteada para o fim de considerar o impetrante apto na 4ª fase relativa ao teste de aptidão física do Concurso Público da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital n.º 001/2013-SAD/PJC/MT, por consequência, tornou definitiva a liminar concedida.

Aduz o Impetrante que foi aprovado na prova objetiva, prova de títulos e no exame de saúde do concurso público da Polícia Judiciária civil do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Edital n.º 001/2013/ SAD/PJC/MT, o qual se inscreveu e concorria como portador de deficiência.

Afirma que realizou o teste de aptidão física, no entanto, foi reprovado de forma ilegal e excluído do certame em razão de não ter completado a distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros de distância no teste de corrida, tendo atingido 2.200 (dois mil e duzentos metros), razão pela qual foi considerado inapto pela Impetrada.

Informa que seu teste de aptidão física foi realizado no Sesi do bairro Cristo Rei, situado na cidade de Várzea Grande/MT, no dia 16/04/2014, bem como, que realizou as provas da mesma forma que os demais candidatos que não possuem deficiência e mesmo assim teria sido aprovado na maioria dos testes, contudo, no momento da corrida faltou completar tão somente a distância de 200 (duzentos) metros para obter êxito na referida prova.

Assevera que é ilegal o ato praticado pela autoridade apontada como coatora, em razão da desigualdade dos candidatos e não observância do que prevê as legislações pertinentes aos portadores de deficiência.

A liminar foi deferida.

É O QUE MERECE REGISTRO

Do exame dos autos, tenho que a sentença prolatada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

É cediço que o legislador constituinte, ao promulgar a Constituição Federal de 1988, inspirado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, assegurou às pessoas portadoras de deficiência a reserva de vagas nos concursos públicos (artigo 37, VIII), de modo a permitir a integração social do indivíduo portador de necessidades especiais, inclusive com o acesso ao trabalho, respeitada, logicamente, a sua limitação física.

A matéria também tem disciplinamento no nível infraconstitucional estando regulada pelas Leis nº 7.853/89, nº 8.112/90 e o Decreto nº 3.298/99, com a redação conferida pelo Decreto nº 5.296/04.

Nesse contexto, importa trazer à lume o teor das disposições legais aplicáveis à hipótese, notadamente o que dispõe o § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/90, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Local nº 197/91, do Decreto nº 3.298/99, com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/04, ao regulamentar a Lei nº 7.853/89, que disciplina acerca da “a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência”, ao dispor que: “LEI Nº 8.112/90 Art. 5º - omissis [...] § 2º - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% [vinte por cento] das vagas oferecidas no concurso”. “LEI Nº 7.853/89 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único.

Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: [...] III - na área da formação profissional e do trabalho: a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência;”. “DECRETO Nº 3.289/99 Art. 1º - A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Art. 2º - Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 37 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador”.

Nesse diapasão, de uma segura exegese dos dispositivos acima transcritos conduz à conclusão de que, a priori, para que o candidato possa se inscrever em concurso público deve haver compatibilidade da deficiência com a função que se pretende exercer.

Eventualmente, pode ocorrer ausência de vagas destinadas ao portador de deficiência em razão da natureza cargo.

É indispensável, todavia, que referida incompatibilidade esteja claramente esclarecida no Edital do certame, de forma a evitar a inscrição debalde de candidatos com deficiência que torne inconciliável o exercício efetivo da função.

E nesse particular, vale observar que o edital de regência do certame, não dispõe a respeito de eventuais incompatibilidades para o exercício das atribuições inerentes ao cargo em tela, havendo tão-somente previsão, no item 2.2.6., acerca das atividades desempenhadas pelo investigador de polícia .

Depreende-se, pois, que das hipóteses de atribuições do cargo acima relacionados existem atividades de caráter eminentemente burocrático, que, a meu ver, guardariam perfeita compatibilidade com a deficiência do apelante.

Ainda nessa linha de raciocínio, verifica-se que a norma editalícia, a despeito de reservar vagas aos candidatos deficientes, não especificou, não excepcionou, contudo, as eventuais situações de incompatibilidade por deficiência com os cargos disponíveis.

Sobre o tema, é o entendimento do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PUBLICO – CANDIDATOS PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA – SUBMISSÃO A EXAME DE CAPACIADADE FISICA NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS DEMAIS CANDIDATOS – ILEGALIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA.

O portador de necessidades especiais está impossibilitado de se submeter a teste de aptidão física em iguais condições com os demais candidatos , devendo, portanto, essa regra ser interpretada dentro dos parâmetros da razoabilidade.

(N.U 0013401-92.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016)

Neste sentido, já decidiu a jurisprudência que:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - SUBMISSÃO A EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS DEMAIS CANDIDATOS - ILEGALIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (Acórdão n.336171, 20080020110965MSG, Relator: DACIO VIEIRA, Conselho Especial, Publicado no DJE: 19/12/2008.

Ora, indiscutivelmente, o dispositivo legal posto em debate, que também tem previsão no Decreto nº 3.298/99, artigo 41, certamente, sinaliza que a referida expressão “igualdade de condições” está voltada para aquelas gerais, comuns, que devem ser observados por todos os concorrentes (verbi gratia, local e horário das provas, conteúdos das avaliações, nota mínima exigida para aprovação), devendo-se, portanto, considerar, no caso dos concorrentes portadores de necessidades especiais, as suas restrições pessoais de caráter físico, mediante a prova médica(laudo) dizendo da deficiência do candidato.

Efetuar a reserva de vagas em sede de concurso público, sem atentar, ainda e a rigor, para as eventuais deficiências dos candidatos inscritos na condição de portadores de necessidades especiais, para realização de Provas de Capacidade Física, equivale a uma odiosa e inaceitável discriminação, vedada nos artigo 1º, II eIII, e artigo 7º, XXXI, da Constituição Federal.

Destarte, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o teste físico ora combatido, diante da situação peculiar do apelado, revela-se de todo ilegal e descabido, como visto linhas volvidas, quando mais, ainda que portador de deficiência, há que ser considerado apto para o desempenho regular das atribuições que forem compatíveis no exercício do cargo em tela, sobretudo quando resta demonstrado haver previsão normativa na área de atuação do Investigador de Polícia, e notadamente, segundo o próprio Edital do certame.

Isso posto,
ratifico
a sentença em reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020